Tribunal: STF
Processo: ARE 1372859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. LEI Nº 12.990/2014. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE PARDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDA.



    "1. Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO e pelo CEBRASPE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, que determinou a exclusão da requerente da lista de classificação às vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros e pardos, no concurso público regido pelo Edital n.º 55/2014 - DGP/DPF, para provimento do cargo de Agente de Polícia Federal, assegurando-lhe os direitos previstos no art. 37, IV, da CF, caso seja aprovada e classificada em todas as etapas relativas ao referido certame.



    2. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade da autora, ora apelada, concorrer pelo sistema de cotas raciais, instituído pela Lei nº 12.990/2014, ao cargo de Agente da Polícia Federal, já que, embora tenha se autodeclarado ‘parda’, a comissão avaliadora do certame, designada para a aferição dos traços fenotípicos dos candidatos, entendeu que a mesma não deve ser considerada como parda ou negra para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar controvérsia acerca da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema 485. RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125, Divulg 26/6/2015, Public. 29/6/2015).



    4. A Lei nº 12.990/2014, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, dispõe acerca da obrigatoriedade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para negros e pardos. O mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade de anulação da admissão/nomeação do candidato que se autodeclarar pardo ou negro, após procedimento administrativo, no caso de constatação de declaração falsa.



    5. A Orientação Normativa nº 3/2016, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990/2014, estabelece que "as formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato" (art. 2º, parágrafo 1º).



    6. Embora seja legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do concorrente, o procedimento do concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame, de modo a possibilitar a interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo, além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    7. Precedentes: REsp 1444840.2013.03.22994-9, Benedito Gonçalves, STJ - Primeira Turma, DJE: 24.04.2015; PROCESSO: 08083209720184050000, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 19.12.2018; PROCESSO: 08001188520174058401, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 1º Turma, Julgamento: 27.12.2018; PROCESSO: 08010294020164058302, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 31.08.2017.



    8. O ato da banca examinadora consubstanciado na negativa da condição de parda da candidata não restou motivado. Com efeito, no documento referente ao resultado da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros consta, tão somente, a expressão ‘não homologado’.



    9. A banca examinadora não apresentou critérios objetivos, limitando-se a apontar a incompatibilidade do fenótipo da autora com o de uma pessoa negra/parda, mas sem especificar/motivar sua conclusão, restando patente, portanto, a violação ao princípio da motivação, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato.



    10. A ausência de motivação e, por consequência, a nulidade do ato de indeferimento da autodeclaração do candidato pela banca examinadora, não autoriza que o Judiciário declare a apelada parda. Assim, deve a banca examinadora emitir novo ato, dessa vez motivado, acerca da autodeclaração étnico-racial da recorrida. 



    11. Apelações parcialmente providas, para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração étnico-racial da autora, devendo a banca examinadora emitir novo ato, dessa vez motivado." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e inciso II; 5º, incisos LIV e LV, e § 2º; 37, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente